Tribunal: TJPA
Processo: 0810795-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810795-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: WELTON CASCIANO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
VEÍCULO AUTOMOTOR ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE.
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DESVINCULAÇÃO DE DÍVIDAS. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN. PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da Decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
proc. nº 0004995-11.2019.8.14.0136, proposta por
WELTON CASCIANO GOMES
, concedeu tutela de urgência, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“...

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pretendida para determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta decisão:

-O Município de Canaã dos Carajás, como ente público realizador dos leilões, e a VIP LEILÕES, como empresa contratada para conduzir o certame, realizem todos os atos de registros e envios de comunicações de sua responsabilidade previstos no art.25 da RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN,

e demais atos que sejam necessários à desvinculação de débitos e ônus que recaem sobre o veículo do requerente;

-O DETRAN/PA, como órgão do executivo de trânsito e registro de veículos, realize a desvinculação de todos os débitos e ônus anteriores à arrematação, nos termos do que determinam os §§ 1º e 2º do art. 25 da RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN.

O descumprimento acarretará a aplicação de multa fixa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Mantenho, por ora, no polo passivo a Seguradora Líder do seguro DPVAT, sem atribuir a ela obrigação de fazer em sede de liminar, vez que a dívida relativa ao seguro DPVAT é registrada em sistema mantido pelo DETRAN/PA, sendo possível a este também a sua retirada. Deixo para apreciar sua exclusão após manifestação nos autos.

Com base no inciso VI, artigo 485 do CPC/2015, EXCLUO da lide a SECRETARIA DA FAZENDA. Pois, sendo mero órgão estatal, ao não possuir personalidade jurídica e não se tratando da excepcionalidade da capacidade judiciária, não tem a Secretaria estatal legitimidade passiva ‘ad

causam’.

Citem-se os requeridos para, querendo, apresentar defesa no prazo legal e, no mesmo ato, intimem-se para dar cumprimento à decisão de antecipação de tutela. Advirta-se, no mandado, que a não contestação implicará a decretação de revelia.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo legal apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões

incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intimem-se. Cumpra-se. Após, conclusos.

Servirá o presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO DE INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.

Canaã dos Carajás/PA, 17 de julho de 2019.

Juliana Lima Souto Augusto

Juíza de Direito

1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás
”.

Em suas razões (Id. 2557456 – págs. 1/19), o agravante expôs os fatos que deram ensejo ao presente recurso e, no mérito, discorreu acerca da impossibilidade legal em executar a ordem judicial agravada, na medida em que a competência para a exclusão dos débitos de IPVA de exercícios anteriores e inscrito em dívida ativa seria da SEFA, havendo, portanto, a necessidade de prévia desvinculação para possibilitar a regularização dos veículos em nome do arrematante.

Disse que não tem poderes para proceder a desvinculação dos débitos do cadastro dos veículos leiloados pela prefeitura de Canaã dos Carajás diante da existência de pendência de IPVA, cuja competência, conforme dito, é exclusiva da SEFA, fato este que, segundo afirmou, se torna impeditivo para a transferência de propriedade dos veículos, ante sua impossibilidade, decorrendo daí a necessidade, conforme sustentou, do Estado do Pará integrar a lide.

Sustentou, também, que os veículos só podem ter seus registros no RENAVAM transferidos após desvinculação de todos os débitos ainda pendentes, cuja competência seria da SEFA, a teor do art. 13 da Lei Estadual nº 6.017/1996.

Alegou sua ilegitimidade passiva para responder por débitos de imposto (IPVA) inscritos em dívida ativa pela SEFA, ante a impossibilidade para cancelar o registro de débito tributário de IPVA, bem como violação de competência legal da SEFA.

Argumentou acerca da necessidade de desconstituição da multa arbitrada para o caso do descumprimento da decisão recorrida, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser excluído ou reduzido o
quantum
cominado.

Cita precedentes jurisprudenciais que entende serem aplicáveis aos fundamentos que expõe.

Concluiu requerendo a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da tutela, bem como a multa diária cominada por descumprimento da medida e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 2593824 – pág. 1/4).

Conforme certificado (Id. 2845042 – pág. 1), não houve apresentação de contrarrazões.

Determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (Id. 2986894 – págs. 1/9).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso e passo à análise meritória.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão
proferida pela magistrada de origem
, que deferiu a liminar e, determinou ao agravante que procedesse a desvinculação de todos os débitos e ônus anteriores à arrematação (IPVA, licenciamento, DPVAT), conforme o estabelecido no §§ 1° e 2º do artigo 25 da Resolução n° 623/2016 do CONTRAN, sob pena de multa fixa no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais) em caso descumprimento.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios em casos similares de arrematação de veículo em hasta pública que apresentam débitos fiscais e ônus anteriores à arrematação.

Dá-se que nos casos de arrematação de veículo em hasta pública, a sua adjudicação extingue o ônus do bem arrematado, de maneira que se passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer ônus, sendo, portanto, considerada aquisição originária.

Nesse sentido, o artigo 130, do CTN,
verbis:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.

Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.

A propósito, cito jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive uma de minha relatoria:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE, LIVRE DOS ÔNUS ATÉ ENTÃO EXISTENTES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, nos casos em que a alienação do imóvel ocorreu em hasta pública, a adjudicação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária.

2. Rever o entendimento a que chegou a Corte a quo - de que, ao arrematar o imóvel, o recorrido adquiriu a propriedade plena, livre de qualquer ônus -, de modo a albergar a tese do recorrente enseja revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em Recurso Especial, por óbice da Súmula 7/STJ.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.676.545, Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 15/08/2017).”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO. DESVINCULAÇÃO DE DÍVIDAS. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO EM FAVOR DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para determinar que o Município de Canaã dos Carajás e que o DETRAN/PA procedam a realização dos atos necessários para a transferência da propriedade do bem arrematado em leilão, desvinculando-o de dívidas anteriores, conforme responsabilidade prevista na RESOLUÇÃO 623/2016-CONTRAN. 3. Probabilidade de direito e perigo de dano em favor do agravado. Jurisprudência do TJPA. 4. Agrado de Instrumento conhecido e improvido. (Processo nº 0811087-89.2019.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática em 2020-02-21)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DO CPC/15. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA NOVEL DIPLOMA LEGAL. VEÍCULO AUTOMOTOR ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO DE COBRANÇA DO IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA) EM PERÍODO PRETÉRITO À ARREMATAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, em razão da promulgação da sentença ter ocorrido em 28 de novembro de 2016, "in casu", aplica-se as normas previstas no Código de Processo Civil/15. 2. Em se tratando de demanda que tem por objeto a declaração de nulidade do imposto que, por disposição constitucional, compete ao ente apelante, descabe falar em responsabilidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), uma vez que não tem gerência sobre a cobrança do tributo que se busca invalidar. 3. Observa-se que a sentença se encontra em consonância com as normas do Código Tributário Nacional (CTN) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de arrematação de veículo em hasta pública, a sua adjudicação extingue o ônus do bem arrematado, de maneira que se passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer ônus, sendo, portanto, considerada aquisição originária. 4. No caso, ainda que a autarquia de trânsito não tenha observado as normas administrativas para fins de desvinculação do prontuário de débitos relativos ao Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de veículos adquiridos em leilão no período anterior à sua aquisição, registra-se que a situação mencionada pelo apelante em nada afasta a inexistência de responsabilidade do recorrido quanto aos débitos tributários pretéritos à arrematação do bem, pelo que a sentença recorrida não merece reproche. 5. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2018. Turma Julgadora Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 17 de setembro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (970210, 970210, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-17, Publicado em 2018-09-30)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILO DO VEÍCULO E NO REPASSADOS AO ARREMATANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.Contraria o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a disposição do edital de leilão de veículo que atribuiu ao arrematante o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, porquanto tais débitos devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação. O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o DETRAN/Pa é parte responsável pelo adimplemento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e conceder-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. (3153660, 3153660, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03)”

Assim, constato ainda que se encontra escorreita a decisão agravada, eis que a magistrada de piso determinou que o DETRAN/PA realizasse somente os atos que são de sua responsabilidade, não havendo o que se falar na alegada competência exclusiva da SEFA ou de demais órgãos públicos, conforme se observa do previsto nos artigos 25, §§ 1º e 2º e artigo 26 da Resolução 623/2016-CONTRAN,
in verbis
:

Art. 25. Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

§1º. O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10(dez) dias.

§2º. Para a desvinculação obrigatória das multas de veículos leiloados, devem ser seguidas as rotinas previstas no Sistema RENAINF no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Art. 26. O veículo conservado, destinado à circulação, será entregue ao arrematante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando este responsável pela regularização e transferência de propriedade perante o órgão ou entidade executivo de trânsito detentor de seu registro.

Portanto, da análise do disposto na Resolução 623/2016-CONTRAN, não restam dúvidas de que cabe ao órgão executivo de trânsito, no caso do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, a desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o veículo leiloado.

O TJPA já apreciou anteriormente o mesmo tema:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. DIREITO ADMINISTRATIVO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. OS DÉBITOS DE DPVAT E IPVA DEVEM SER ABATIDOS DO VALOR AFERIDO NO LEILÃO DO VEÍCULO E NÃO REPASSADOS AO ARREMATANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 328 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO DETRAN.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1.Contraria o art. 328 do Código Brasileiro de Trânsito e a Resolução do 331 Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN a disposição do edital de leilão de veículo que atribuiu ao arrematante o ônus de pagamento de dívida relativa a multas, tributos e encargos legais, porquanto tais débitos devem ser deduzidos do montante obtido com a arrematação. O DETRAN foi o órgão realizador do certame para a venda do bem sobre o qual incidiram os débitos de natureza tributária. Deste modo, pela própria resolução 331/2009 CONTRAN, os valores obtidos com a venda do veículo deveriam ser destinados à quitação dos débitos existentes sobre o prontuário desse veículo, estando os débitos de natureza tributária em primeiro lugar no rol estabelecido pelo art.14. Assim, o DETRAN/Pa é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. Prefacial rejeitada. 2. Em se tratando de ato comissivo da administração por meio de seus agentes, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, nestas hipóteses, ao julgamento de procedência, a demonstração da prática do ato ilícito, do dano causado e do nexo de causalidade. 3. Danos Morais configurados. Transtornos decorrentes da impossibilidade de transferência da titularidade por ausência de pagamento de IPVA que ultrapassaram os meros dissabores cotidianos, caracterizando dano na seara extrapatrimonial. 4. Fixação do dano em atenção à repercussão da ofensa (extensão do dano), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Arbitramento que atenta para o princípio do não enriquecimento sem causa pelas partes, razão pela qual vai mantido o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. No caso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a correção monetária incidirá desde o seu arbitramento, conforme reza a Súmula 362 do STJ e o termo inicial dos juros de mora coincide com a data da citação, de acordo com a regra dos artigos 219 do Código Civil. 6. Aplicação do artigo 475-J do CPC à fazenda pública. Não cabimento. Obrigatoriedade de seguir as regras estabelecidas no artigo 100, § 1º da Cf e artigos 730 e 731 do CPC/73. Ponto provido. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a aplicação do artigo 475-j do CPC ao erário. (2019.01473030-46, 202.819, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-04-22). (grifei)”

Pelo exposto, resta claro que não pode ser imputada ao agravado a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e ônus anteriores à data de arrematação do veículo em leilão, por aplicação analógica do artigo 130, parágrafo único, do CTN, vez que os débitos se sub-rogam no respectivo preço, desonerando o bem e o arrematante, assim como não restam dúvidas de que cabe ao órgão executivo de trânsito, no caso do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, a desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o veículo leiloado, conforme se observa da Resolução 623/2016-CONTRAN.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA, mantendo a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/02/2021